Tribunal: TJSP
Processo: 0008981-14.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Preliminar. Inépcia da Denúncia não verificada. Observados os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar afastada. Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e do policial militar que prendeu o réu em

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto Qualificado (artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal). Preliminar. Inépcia da Denúncia não verificada. Observados os requisitos exigidos no artigo 41 do Código de Processo Penal. Preliminar afastada. Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e do policial militar que prendeu o réu em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Desclassificação para forma tentada. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Qualificadoras bem demonstradas. Penas bem fixadas. Recurso não provido.